Tribunal: TJDFT
Processo: 0708837-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708837-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BRINCAR BRASILIA LOCACOES EIRELI - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão (ID 84930287 dos autos de referência), proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0732275-88.2020.8.07.0001) proposta pelo ora agravante contra Brincar Brasília Locações Eireli ME, indeferiu “o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD” e determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. Preparo recolhido (IDs 24377623 e 24377623). Recebido o recurso e determinada a intimação da parte agravada (ID 24395982), o mandado de intimação não foi cumprido, conforme diligência de ID 25637400. A fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, a parte agravante foi intimada a informar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o endereço completo e atual da parte recorrida. Em resposta, apresentou a petição de ID 25948424, em que requer a desistência do recurso, por ter apurado que a empresa agravada foi extinta. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 27 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;